Tribunal: CARF
Processo: 16327.001262/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001262/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.880 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
INTRA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO
DA COBRANÇA.
A informação sobre trânsito em julgado da decisão proferida em ação judicial,
sendo fato superveniente no processo administrativo, pode ser trazida pela
Recorrente por simples petição para julgamento, devendo a mesma ser
apreciada por este Conselho, conforme determinam os artigos 342 e 1.013 do
Código de Processo Civil.
Tendo a Recorrente demonstrado que inexiste crédito tributário, já que extinto
por decisão judicial transitada em julgado, deve ser cancelada a cobrança nos
termos do artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento, reconhecendo a extinção do
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, o conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio
Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001262/2009-95
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001262/2009-95

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Curitiba, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada, foram
lavrados os autos de infração: de Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, que exige o recolhimento de R$ 2.945,662,05 de Cofins e acréscimos
legais, tendo como fundamento legal os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, com as
alterações posteriores, art. 179 da Lei no 6.404/76 e art. 18 da Lei no 10.684/03; e de
Contribuição para o PIS/Pasep, que exige o recolhimento de R$ 478.669,94 de PIS e
além acréscimos legais, com fundamento nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, com as
alterações posteriores, art. 179 da Lei no 6.404/76 e art. 1o da Medida Provisória no
2.158, de 2001.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foi constatada falta/insuficiência de
recolhimento das contribuições, no período compreendido entre janeiro/2005 a
dezembro/2007, em virtude da exclusão indevida de despesas realizadas com o
pagamento de agentes encarregados da captação de clientes e disseminação de
produtos e serviços da sociedade corretora, por se tratar de despesa administrativa
não listada dentre as exclusões da base de cálculo, e não de despesas incorridas nas
operações de intermediação financeira, passível de exclusão, de que trata o art. 3o,
§ 6o, inciso I, alínea ‘a’, da Lei no 9.718, de 1998. Consta que o crédito tributário
está com a exigibilidade suspensa por força de Tutela Antecipada concedida nos
autos do processo no 2002.61.00.018687-7 da 13a Vara Cível da Justiça Federal em
São Paulo/SP, nos termos do art. 151, inciso V do CTN; e, por isso, não houve
lançamento de multa de ofício.
Cientificada da exigência em 01/12/2009, a interessada apresentou impugnação em
24/12/2009, por intermédio de seus representantes legais, salientando, de início, que,
dentre outras atividades, dedica-se à intermediação de distribuição de títulos e valores
mobiliários, e para viabilizar seus objetivos sociais tem a necessidade de captar clientes
no mercado, que é realizada por intermédio de agentes autônomos, pessoas que fazem a
intermediação entre os clientes e a corretora, sendo essas despesas, incorridas nas
operações de intermediação financeira, passível de exclusão da base de cálculo do PIS e
da Cofins, nos termos do art. 2o da MP no 2.158-35, de 2001, que alterou o art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998.
Diz que, pelo fato da Instrução Normativa no 37/99, quanto a IN no 247/2002, não
incluírem expressamente na planilha de cálculo do PIS e da Cofins, de preenchimento
obrigatório pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, o
subitem “despesas incorridas nas operações de intermediação financeira”, mas tão
somente a expressão “despesas de captação”, ajuizou Ação Declaratória com pedido de
Antecipação dos efeitos da Tutela, para ter declarado o seu direito à exclusão da base de
cálculo das contribuições, das despesas realizadas com o pagamento de agentes
autônomos encarregados da captação de clientes. Entende, por isso, que referida
autuação não merece prosperar, seja porque o crédito tributário em questão está com a
exigibilidade suspensa, seja porque a dedução de tais despesas tem amparo legal.
Suscitando nulidade do Auto de Infração, alega que a autuação está baseada em
presunções absolutamente infundadas e inverídicas e não existem elementos suficientes
a identificar o fato gerador da obrigação tributária. Ressalta que não há especificação da
matéria tributável; ao contrário, na descrição dos fatos a simples alegação de que as
despesas com pagamento de agentes autônomos não estariam configuradas no rol das
despesas dedutíveis do PIS e da Cofins, contrariando o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972. Por outro lado, argumenta que estando presente uma das causas de
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001262/2009-95

suspensão da exigibilidade do crédito tributário não poderia a autoridade fiscal ter
procedido à lavratura do Auto de Infração para lançar tributo e, ainda que se admitisse o
lançamento, não poderia a autoridade administrativa inscrever o crédito em dívida ativa
ou cobrança executiva.
No mérito, entende ser possível a dedução de despesas de pagamento de agentes
autônomos da base de cálculo do PIS e da Cofins, citando o disposto no art. 2o da MP
2158-35, de 2001, sendo que a IN SRF no 37/99 admite a dedutibilidade das despesas
incorridas com intermediação financeira, mas sendo omissa em seu Anexo Único, por
não disponibilizar campo para o registro desses operações, afrontando o art. 150, I, da
Constituição Federal. Cita entendimento jurisprudencial sobre o assunto.
Por fim, contesta a incidência dos juros Selic sobre débitos tributários, já que o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça decidiu em sua Corte Especial que a sua aplicação é
inconstitucional por falta de base legal para a exigência de tais juros.
Sobreveio então o Acórdão da 3a Turma da DRJ/CTA, negando provimento à
impugnação da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ATIVIDADE DE LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE. AÇÃO
JUDICIAL.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, fazendo-se necessária
sempre que presentes os pressupostos legais, não lhe obstando a existência
de interposição de ação judicial, sob qualquer modalidade.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
JUDICIAL.
MESMO
OBJETO.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas.
JUROS DE MORA. SELIC.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
Já em fls 680, foi juntada aos autos petição da Recorrente requerendo a extinção
do presente processo administrativo, uma vez que a ação judicial em que discutia a mesma
matéria transitou em julgado, com resultado procedente aos seus interesses.
É o relatório.

Voto
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001262/2009-95

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Não é o caso, contudo, de adentrar nas razões alegadas no recurso voluntário
dirigido a este Conselho.
Isto porque foi comprovado pela Recorrente (petição de fls 680) que os débitos
controlados nos presentes autos encontram-se extintos por força de decisão judicial transitada em
julgado. Vejamos.
A Contribuinte ajuizou ação declaratória com pedido de tutela antecipada, no
processo no 2002.61.00.018687-7, da 13a Vara Cível da Justiça Federal em São Paulo/SP,
objetivando ver reconhecido o direito de deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS as
despesas incorridas com seus agentes na intermediação de operações financeiras. Exatamente por
força da existência dessa ação e, na época da lavratura do auto de infração, da vigência de
decisão precária favorável à Contribuinte, que o auto de infração foi lavrado sem a cobrança de
multa de ofício, com base no artigo 63 da Lei 9.430/96.
A tutela antecipada foi confirmada por sentença (fls. 665 a 672), cujo dispositivo
destaco abaixo:

A Fazenda Nacional apresentou apelação ao Tribunal Regional Federal da 3a
Região. Contudo a sentença foi mantida. Ainda inconformada, tentou levar o apelo ao Superior
Tribunal de Justiça, porém não foi dado seguimento ao recurso especial fazendário, conforme se
depreende da decisão no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.042.065 - SP (fls 674),
tendo essa última decisão transitado em julgado em 27/09/2017 (certidão de fls 679).
Ou seja, o Poder Judiciário proferiu decisão definitiva em favor da Recorrente,
que culmina na necessidade de cancelamento da presente autuação fiscal, que tinha como motivo
justamente a matéria levada ao Judiciário.
Assim, não há espaço para que esta Relatora faça uma análise diferente daquela
estabelecida pela decisão judicial. Afinal, a decisão judicial se sobrepõe à decisão administrativa,
em razão da unicidade da jurisdição adotada no sistema brasileiro
Conclui-se, então, pela extinção do crédito tributário controlado por meio deste
processo administrativo, nos termos do artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001262/2009-95

III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
A respeito do conhecimento desta questão, os artigos 342 e 1.013 do Código de
Processo Civil (CPC), que possuem aplicação subsidiária ao PAF (artigo 15 do CPC),1
determinam que:
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
Assim, sendo o trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Declaratória fato
superveniente no presente processo administrativo, é lícito à Recorrente trazê-lo para
julgamento, devendo o mesmo ser apreciado por este Conselho, conforme determinam os citados
dispositivos do CPC. Ademais, não é o caso de aplicação da Súmula CARF n. 1, haja vista que
inexiste mais a concomitância, justamente porque o processo judicial já foi finalizado,
configurando agora fato a ser levado em consideração para o deslinde da lide administrativa
correlata.
Assim já decidiu esse Colegiado, dentre outros, nos Acórdãos 3402-003.971,
3402-005.136. 3402-005.549 e 3402004.987.
Com esses fundamentos, voto no sentido de cancelar o lançamento, reconhecendo
a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso X, do Código Tributário
Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001262/2009-95

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital